Tribunal: TJDFT
Processo: 0707842-56.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CITAÇÃO COM 5 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. PRAZO ADEQUADO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 334 DO CPC. AUSÊNCIA DO RÉU. REVELIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONSUMIDOR. SEGURO DE SAÚDE COLETIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA. CARÊNCIA ZERO INFORMADA NA ADESÃO. INFORMAÇÃO PRECISA DA REPRESENTANTE DA ADMINISTRADORA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. RECUSA DA COBERTURA OFERTADA. INDENIZAÇÃO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. De acordo com Enunciado 13 do FONAJE, nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação.

2. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

3. A aplicação do Código de Processo Civil no rito da Lei 9.099/95 é subsidiária e, bem por isso, excepcional, motivo pelo qual não se aplica o art. 334 do CPC que estabelece o prazo mínimo de 20 dias entre a citação e a audiência.

4. Referido prazo se mostra incompatível com a previsão procedimental estabelecida na Lei dos Juizados, segundo a qual a audiência de conciliação será realizada no prazo de quinze dias a partir do recebimento do pedido (art. 16) e, se não obtida a conciliação, instalar-se-á no mesmo ato a audiência de instrução, desde que não haja prejuízo à defesa (art. 27).

5. Portanto, a audiência de instrução será realizada no prazo de quinze dias do ajuizamento da demanda, salvo se houver prejuízo à defesa.

6. Nesse ambiente normativo, cabe ao demandado responder ao pregão e demonstrar prejuízo pela proximidade da citação para que o juiz, em atenção ao art. 27 da Lei de Regência, estenda o prazo para o exercício substancial do direito de defesa.

7. Se na hipótese o demandado não compareceu à audiência e, em consequência não alegou prejuízo a sua defesa, deve ser prestigiada a sentença que decretou revelia e julgou o pedido conforme as provas dos autos, inclusive as apresentadas pela parte requerida.

8. A informação precisa, manifestada por qualquer meio de comunicação, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado, conforme art. 30 do CDC.

9. Se a representante da administradora do seguro de saúde coletivo informa e garante, por meio de mensagens, que a adesão da segurada grávida não terá carência para o parto em razão da profissão que exerce, tal informação integra o contrato e deve ser cumprida.

10. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelo não cumprimento dos contratos, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o. Dessa forma, a administradora do seguro saúde é responsável solidária pela execução do contrato, como bem analisado na origem.

11. De acordo com o entendimento do colendo STJ, a recusa indevida da cobertura para tratamento de saúde, em emergências, gerando enorme desconforto, dificuldades e temor pela própria vida, faz nascer o direito à reparação do dano moral. (AgRg no REsp 1299069/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 04/03/2013)

12. Recurso conhecido e desprovido.

13. Condeno a recorrente a pagar as custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação

14. Confirmo por seus próprios fundamentos a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.